Tribunal: TJDFT
Processo: 0749420-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749420-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RODRIGO BRITO DA SILVA PACIENTE: IVAN MAX NERES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO BRITO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 25.787, em favor IVAN MAX NERES SANTOS, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. fls. 136/137). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente não descumpriu a zona de monitoração, haja vista que apesar de ter formulado pedido e de o magistrado a quo ter autorizado a mudança de endereço a ser monitorado, não foi dada publicidade ao paciente acerca da alteração, muito embora tenha sido expedido ofício comunicando o ato ao CIME. Logo, permaneceu no primeiro endereço fixado, a saber, na residência de sua mãe, contudo, desde então, o sistema passou a registrar supostos descumprimentos. Declara que somente após a atualização do seu endereço de forma administrativa no CIME e, sem que soubesse do deferimento judicial, é que as supostas faltas em seu histórico de monitoramento pararam de ser registradas. Argumenta que o paciente respeitou os horários determinados para o recolhimento domiciliar e que o “CIME lançou a suposta falta porque o endereço cadastrado na época estava em residência diferente do que o Paciente pernoitava”. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho fixo e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso dos autos tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 21/5/2020, em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Ao ser submetido perante a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão do flagrante em prisão preventiva. No entanto, na oportunidade, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento da medida de monitoramento eletrônico, acrescida das medidas de: “I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal e Entorno, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal); II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III — recolhimento domiciliar noturno de 19h às 7h, de segunda a sexta, e em período integral nos finais de semana; IV – proibição de retornar ao local dos fatos. Deverá, ainda, o(a) autuado(a) ser monitorado(a) por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Concedo o prazo de dois dias úteis para o autuado apresentar o endereço e telefone atualizados no CIME, caso não disponha de tais informações no momento da colocação da tornozeleira eletrônica, devendo ser advertido de que a não atualização desses dados inviabilizará o monitoramento e poderá ensejar a decretação de prisão” (fls. 61/63). Registre-se que, na ocasião, o paciente apontou seu endereço residencial como aquele situado na QNM 24, Conjunto C, Casa 7, Ceilândia Norte. Na data de 21/5/2020 a tornozeleira eletrônica foi instalada (fl. 73). Em 22/5/2020, o advogado do paciente postulou a alteração do endereço residencial para aquele localizado na QNR 5, Conjunto D, Lote 17, Ceilândia/DF (fls. 66/67), o que foi deferido na mesma data (fl. 70). Na sequência, o CIME foi oficiado (fl. 71). No dia 23/6/2020, o paciente postula nova alteração de endereço, a saber, Incra 09, Gleba 3, Reserva L, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Ceilândia/DF (fl. 93), que, por sua vez, foi novamente deferido (fl. 110) e comunicado ao CIME (fl. 111). Neste ínterim, sobreveio aos autos a informação de que no período de monitoração o paciente descumpriu zona de inclusão e de exclusão (fls. 84/89). Com isso o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva (fls. 114/115), que, por sua vez, foi efetivada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos seguintes termos (fls. 117/118): “O indiciado foi solto na audiência de custódia, realizada em 21/05/2020, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas, entre as quais a colocação da tornozeleira e fixação de zona proibida, qual seja, o local dos fatos (fls. 26-27). Ocorre que o réu, sistematicamente, não respeita a zona permitida, constando mais de 52 registros de violação, inclusive retornando ao local do delito investigado, local expressamente proibido, além não respeitar o recolhimento domiciliar noturno, com saídas durante a madrugada, tudo conforme relatórios de fls. 46-54 e 60-65. Diz o art. 312, § 1°, do CPP que: "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°)." É o caso dos autos. Há descumprimento reiterado da cautelar de monitoramento eletrônico, o crime em apuração é grave (tráfico de entorpecentes), e houve apreensão de razoável quantidade de drogas (9859g de maconha, comprimido de MDMA e 305m1 de diclorometano, além de R$7.580,00 em espécie), o que demonstra a gravidade concreta do delito. Medida cautelar em processo penal não é de cumprimento facultativo. Neste cenário, a MONITORAÇÃO ELETRÔNICA não parece medida adequada para substituir a prisão preventiva. Assim, em face do reiterado descumprimento da medida monitoramento eletrônico, e apesar de todo o esforço estatal de manter o indiciado em liberdade, outra medida não cabe senão seu recolhimento à prisão.” Por ocasião da análise do pedido de revogação da prisão preventiva, nota-se que a medida extrema ainda restou mantida em decisão exarada com o seguinte teor (fls. 136/137): “Analisando os autos principais, em especial os relatórios de ocorrência do CIME, observo que as violações não foram apenas por questão de zona referente ao endereço, mas principalmente pelo fato dele não observar o horário estabelecido para recolhimento domiciliar noturno, com diversas saídas durante a madrugada, sem qualquer explicação para tanto. A prisão também foi decretada com base na quantidade de entorpecentes apreendidos (9859g de maconha, comprimido de MDMA e 305ml de diclorometano), além da quantia de R$7.580,00, em espécie. Ademais, posteriormente foi descoberto que o requerente possuía dois registros criminais, um com o nome IVAN MAX NERES SANTOS FERREIRA, primário, e outro com o nome IVAN MAX NERES SANTOS, reincidente, conforme documento anexo. Tal fato foi omitido por ele e sua defesa na audiência de custódia, o que, certamente, contribuiu para a concessão da liberdade provisória pela MMa. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Diante desses fatos, a segregação cautelar do requerente deve ser mantida para fins de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, houve omissão sobre informação de seus antecedentes penais, a quantidade de drogas apreendidas é grande, e há o descumprimento de regras simples de monitoramento eletrônico reiteradas vezes, o que evidencia que atitudes menos enérgicas do Estado não são suficientes à contenção de seu ímpeto delitivo”. Feito tais registros, no exame superficial, persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Relatório de Ocorrências enviado pelo Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – CIME (fls. 84/89) que, a despeito da alegada suposta falha de comunicação acerca do real endereço a ser monitorado, apontou violação de área de inclusão no dia 21/5/2020, no período noturno (fl. 85), ou seja, em momento em que ainda não havia qualquer requerimento de modificação de endereço nos autos e, portanto, não abrangida pela justificativa apresentada. Além disso, registrou diversas violações à zona de exclusão (local dos fatos) (fls. 84/89). O periculum libertatis também está configurado em razão do descumprimento das medidas cautelares estabelecidas e do modo de execução do delito, pois, conforme bem pontuou a d. magistrada a quo: “Há descumprimento reiterado da cautelar de monitoramento eletrônico, o crime em apuração é grave (tráfico de entorpecentes), e houve apreensão de razoável quantidade de drogas (9859g de maconha, comprimido de MDMA e 305m1 de diclorometano, além de R$7.580,00 em espécie), o que demonstra a gravidade concreta do delito. Medida cautelar em processo penal não é de cumprimento facultativo. Neste cenário, a MONITORAÇÃO ELETRÔNICA não parece medida adequada para substituir a prisão preventiva. Assim, em face do reiterado descumprimento da medida monitoramento eletrônico, e apesar de todo o esforço estatal de manter o indiciado em liberdade, outra medida não cabe senão seu recolhimento à prisão”. (fls. 117/118). Neste prisma, tem-se que a gravidade concreta do crime de tráfico supostamente praticado, aliada à notícia superveniente de que o paciente é reincidente (fl. 138) e descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, apesar do voto de confiança que lhe foi concedido pelo Núcleo de Audiência de Custódia ao beneficiá-lo com a liberdade provisória, constitui fundamento idôneo a justificar a imposição de medida mais rigorosa. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo que, no presente caso, as decisões proferidas foram suficientemente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 19:36:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora